Tribunal: STF
Processo: HC 254876
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Condenação com trânsito em julgado. Consentimento do morador. Inexistência de ilegalidade. Ausência de provas de autoria e materialidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Alegada ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu não localizado no endereço informado. Intimação do advogado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edvaldo Rosa de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 960.678/GO (evento 23).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 20 e 21). 



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade da busca pessoal sem fundadas razões e da busca domiciliar sem autorização judicial para o ingresso policial na residência de terceiro. Sustenta que “a abordagem foi realizada em razão em uma suposta informação, que o Paciente havia deixando algo na casa de uma terceira pessoa, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria portando entorpecentes, ou qualquer outro objeto ilícito.”. Argumenta ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, porquanto não houve apreensão de substância entorpecente. Aduz que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, com violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Pleiteia a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença por ausência de intimação do Paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 24): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À EXISTÊNCIA OU À VALIDADE DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. Quanto ao consentimento do morador para o ingresso na residência, faço lembrar que, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, a Turma decidiu, dentre outros, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 



    3. No caso, as drogas foram apreendidas após o ingresso no domicílio de terceiro, que, segundo o acórdão impugnado, consentiu com o ingresso dos policiais e confessou que havia acabado de adquirir drogas do paciente. O paciente nem mesmo impugnou neste writ a existência ou a validade do consentimento dado pelo terceiro, morador da residência. Daí porque é inviável reconhecer a invalidade da apreensão das drogas, pois decorrente de ingresso domiciliar consentido pelo morador. 



    4. No caso, verifico que a condenação foi amparada não somente no depoimento extrajudicial da testemunha, mas também nas provas materiais irrepetíveis coletadas, bem como no depoimento dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não evidenciada a violação do art. 155 do CPP. 



    5. Quanto à intimação sobre a sentença, houve tentativa frustrada de intimação do paciente no endereço sigiloso, com certificação, pelo oficial de justiça, de mudança do réu para local incerto e não sabido. Logo, ausente nulidade da intimação por edital. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado em 21.10.2019 (evento 18, fl. 10).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    No caso, o Tribunal de Justiça local, em sede de revisão criminal, rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal e domiciliar. Confira-se (evento 20):



    “(...).



    Quanto à tese de nulidade das provas obtidas, os autos da ação penal indicam que os policiais militares, após receberem informações da equipe de inteligência sobre a prática de tráfico de drogas, realizaram patrulhamento na região indicada. Durante a operação, avistaram o réu saindo do local em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi encontrado em sua posse a quantia de R$922,00 (novecentos e vinte e dois reais) em espécie, além de dois aparelhos celulares. Posteriormente, os policiais dirigiram-se à residência da testemunha Ronildo Barbosa de Paula, que, em conversa com os agentes, afirmou que o condenado havia lhe vendido, momentos antes da abordagem, uma pedra de "crack" no valor de R$10,00 (dez reais).



    Ademais, ao ingressarem na residência com a devida autorização do morador, os policiais militares encontraram uma lata de alumínio da marca "Skol", vazia, amassada e perfurada lateralmente, com vestígios de material fuliginoso ao redor das perfurações, indicando o uso como cachimbo artesanal. No interior da lata, foi localizada substância entorpecente, o que resultou na prisão em flagrante do réu, evidenciando a prática de crime permanente. Tal situação justificou a medida excepcional adotada, estando amparada pelo art. 5º, inciso XI, da CF/1988, que regula o ingresso em domicílio em casos de flagrante delito.”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).



    (...).



    Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.



    (...).



    Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fl. 58): 



    Segundo se apurou, após informações do serviço reservado da Polícia Militar, policiais militares desta cidade compareceram no endereço supracitado, oportunidade em que visualizaram o denunciando saindo da residência da testemunha Ronildo Barbosa de Paula, em atitude suspeita. 



    Consta do incluso procedimento policial que, em ato contínuo, os milicianos abordaram o denunciando, ocasião em que lograram êxito em localizar em seu poder R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais) em dinheiro e 02 (dois) aparelhos celulares, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e Termos de Depoimentos de fls. 33/35. 



    Segundo se apurou, após a abordagem ao denunciando, os policiais militares foram até a residência da testemunha Ronildo e em conversa com este, obtiveram dele a informação de que o denunciando, momentos antes de sua abordagem, lhe vendeu uma pedra de "crack" pela importância de R$IO,OO (dez reais), conforme Boletim de Ocorrência de fls.09. 



    Consta ainda dos autos que durante a operação policial os policiais militares lograram êxito em localizar no interior da residência da testemunha Ronildo Barbosa uma lata de alumínio, marca da cerveja "Skol", vazia, amassada e perfurada em sua porção lateral, impregnada por material fuliginoso ao redor das perfurações (utilizada como cachimbo artesanal), conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e Laudo de Exame Pericial de Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas de fls. 13/15.



    A Corte estadual considerou válida a medida com os fundamentos a seguir (fls. 484-485):



    (...).



    Segundo consta dos autos, policiais militares receberam informação quanto à prática de tráfico de drogas em uma residência. Ao se dirigirem para lá, encontraram o paciente saindo da casa e decidiram abordá-lo. Em busca pessoal, encontraram com ele dinheiro em espécie e dois celulares, mas nenhuma droga. Ao ingressarem no domicílio com autorização do morador Ronildo, este indicou ser usuário de drogas e informou tê-las adquirido do paciente. As drogas foram apreendidas no interior de uma lata de cerveja encontrada na casa. 



    Quanto à busca pessoal, conforme destaquei na decisão agravada, embora não tenha sido precedida de fundada suspeita de posse de delito, noto que não foi dela que decorreu a apreensão das drogas. As drogas só foram apreendidas após o ingresso no domicílio de Ronildo, que, segundo o acórdão recorrido, consentiu com o ingresso dos policiais e confessou que havia acabado de adquirir drogas do paciente. O paciente nem mesmo impugnou neste writ a existência ou a validade do consentimento dado por Ronildo. Daí porque é inviável reconhecer a invalidade da apreensão das drogas, pois decorrente de ingresso domiciliar consentido pelo morador.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Na espécie, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que ““ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    No tocante às teses defensivas de ausência de provas de materialidade delitiva e de condenação lastreada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, a Corte Superior ressaltou que:



    “Quanto à tese de ausência de materialidade, consta do acórdão recorrido (fl. 486): 



    Em relação à alegada ausência de materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, os elementos comprobatórios estão devidamente presentes nos autos. O Inquérito Policial (mov. 01, arquivo 06, f. 33/41), o Boletim de Ocorrência (mov. 01, arquivo 06, f. 42/43), o Auto de Exibição e Apreensão (mov. 01, arquivo 06, f. 45), e o Laudo de Exame Pericial de identificação de drogas e substâncias correlatas (mov. 01, arquivo 06, f. 47/50), confirmam a presença de cocaína no material apreendido com o réu, comprovando a materialidade do delito.



    Logo, para o acolhimento dessa tese, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via. Registro, ademais, que a defesa nem sequer cuidou de juntar aos autos os elementos probatórios mencionados no acórdão a fim de comprovar o alegado.



    (...).



    Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 



    A respeito das provas valoradas para a condenação, assim constou do acórdão impugnado (fl. 486):



    A prova oral colhida em juízo, composta pelos depoimentos das testemunhas, especificamente dos policiais militares envolvidos na ocorrência, evidencia que o réu vendeu uma porção de "crack" a um usuário pela quantia de R$10,00 (dez reais). Os elementos de convicção apurados nos autos, produzidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para confirmar a prática do delito. Dessa forma, deve ser mantida a sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que encontra amparo nas provas apresentadas.



    No caso, verifico que a condenação foi amparada não somente no depoimento extrajudicial da testemunha Ronildo, mas também nas provas materiais irrepetíveis coletadas, bem como no depoimento dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não evidenciada a violação do art. 155 do CPP.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Aliás, inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça repeliu o pleito de declaração de nulidade da condenação ante a ausência de intimação da sentença, tendo em vista que:



    “A respeito da intimação do paciente por edital quanto à sentença condenatória, o Tribunal de origem pontuou (fl. 487): 



    Em relação ao alegado vício na comunicação por edital da sentença condenatória ao réu, ficou demonstrada a impossibilidade de realizar sua intimação pessoal. O Oficial de Justiça efetuou diligências no endereço sigiloso constante nos autos da ação penal, certificando que o réu não residia no local e encontrava-se em paradeiro incerto e não sabido. O defensor nomeado foi pessoalmente intimado, mas permaneceu inerte. Assim, foram observados os requisitos previstos nos arts. 365 e 392, § 1º, do Código de Processo Penal, garantindo-se a plenitude da defesa, em conformidade com a Constituição.



    Ficou reconhecido, portanto, que houve tentativa frustrada de intimação do paciente no endereço sigiloso, com certificação, pelo oficial de justiça, de mudança do réu para local incerto e não sabido. Logo, ausente nulidade da intimação por edital, que não foi alegada em apelação pela defesa técnica, também regularmente intimada. Reforço, ademais, que a defesa nem sequer cuidou de juntar aos autos os atos processuais mencionados no acórdão a fim de comprovar o alegado.”



    Nessa linha, não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado por vício na intimação do paciente, tampouco em cerceamento de defesa, porquanto, consoante ressaltado pelo Tribunal local, “Não caracteriza nulidade processual, a intimação da sentença penal condenatória por edital ao revisionando não encontrado no endereço informado nos autos da ação penal, certificado pelo Oficial de Justiça, esgotados os meios disponíveis para a sua localização, nos termos do art. 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, realizado o intercâmbio pessoalmente ao advogado nomeado, em resguardo ao postulado fundamental da plenitude da defesa e da voluntariedade recursal.” (evento 20, fl. 6).



     Nesse prisma, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que, a teor do art. 392, II, do CPP, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020); ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).” (HC n. 179.553-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020); ‘Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado’ (ARE 1.146.403/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); e ‘O art. 392, II, do CPP, preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu’ (HC 192.612, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.8.2021); “Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal.’. (HC 144.735-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



    Além disso, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente